Tribunal: TJDFT
Processo: 0040639-35.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040639-35.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ELDINO ALVES DA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, o executado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente. O depósito referente à verba honorária de sucumbência foi realizado pelo devedor (ID 34406446), razão por que é forçoso reconhecer ter sido satisfeita esta obrigação. Expeça-se o competente alvará exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina o exequente. Anote-se a extinção da referida obrigação, mediante o respectivo pagamento. Prossiga a execução, com a reiteração do comando exarado no ID 27716872, para que sejam expedidos os respectivos precatórios (exequente e honorários contratuais), diante dos cálculos apresentados pela Contadoria (ID 26967037), a concordância do exequente (IDs 27216132) e a ausência de impugnação do executado (certidão de ID 27617878). Encaminhem-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador